Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-43.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001321-43.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO GUERREADO CONSUBSTANCIADO NA NEGATIVA DE CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA LEGAL PARA RECUSA ADMINISTRATIVA DE LICENÇA REMUNERADA DEVIDA AOS IMPETRANTES.

DIREITO ADQUIRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº.265/2011, ART. 54 - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE TUCANO. S
UPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº. 467/22. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
NOVA REDAÇÃO DADA AO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, LIMITANDO O EXERCÍCIO DO MANDATO CLASSISTA 'A ATÉ DOIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO". INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EVIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Afigura-se evidente a violação do direito líquido e certo dos servidores representados pelo Sindicato impetrante, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA.

Isso porque os servidores impetrantes foram eleitos para dirigentes do Sindsmut durante a vigência da Lei Municipal nº 265 de 2011 - Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Tucano, art. 54 (em sua redação originária). Assim, inaplicável a posterior alteração legislativa, promovida por meio da Lei nº 467, de 10.03.2022, conferindo nova redação e interpretação restritiva ao aludido dispositivo, de modo a limitar o exercício
do mandato classista “a até dois profissionais do magistério
".

Conclui-se, assim, que a licença sindical pretendida pelos Apelados deve ser regida pela antiga redação do art. 54 da Lei Municipal nº 265/2011, em sua redação originária, sem incidência das alterações promovidas por Lei Municipal superveniente, (sob nº 467/2022).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8001321-43.2022.8.05.0261
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE TUCANO

e Apelado, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA